Tribunal: TJPA
Processo: 0011773-02.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7779 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011773-02.2016.8.14.0039

APELANTE: NORTEFLORA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. REFLORESTAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Norteflora Empreendimentos Florestais Ltda – EPP contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Danos Materiais e Morais Coletivos ao Meio Ambiente, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A sentença reconheceu a prática de desmatamento e exploração vegetal em desacordo com a legislação ambiental, condenando a empresa à obrigação de reflorestamento da área degradada e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa apelante pode ser responsabilizada por danos ambientais causados por supostos terceiros invasores; (ii) estabelecer se há nos autos provas suficientes do dano ambiental e do nexo causal com a conduta da empresa; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais coletivos é proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, com fundamento no risco integral, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa, bastando a ocorrência do dano e o nexo causal com a atividade ou omissão do agente.

4.

A responsabilidade ambiental é também propter rem, recaindo sobre o proprietário do imóvel, ainda que o dano tenha sido causado por terceiros, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5.

A alegação de invasão por terceiros não afasta a responsabilidade da empresa, pois esta detinha a posse e domínio do imóvel e deveria adotar medidas eficazes para evitar a degradação ambiental.

6.

Laudos técnicos, relatórios de fiscalização e imagens satelitais presentes nos autos comprovam o desmatamento ilegal de vegetação nativa em área de propriedade da apelante, demonstrando de forma robusta o dano e seu nexo com a conduta omissiva da empresa.

7.

A condenação em danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00 revela-se adequada e proporcional, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, reparação integral e poluidor-pagador.

8.

A indenização por dano moral coletivo visa à recomposição simbólica do bem jurídico difuso lesado e à prevenção de novas condutas lesivas, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e recai sobre o proprietário do imóvel, mesmo que o dano tenha sido causado por terceiros.

2.

A existência de dano ambiental e o nexo de causalidade com a conduta ou omissão do proprietário podem ser demonstrados por provas técnicas e periciais.

3.

A indenização por dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental é cabível, possui caráter reparatório e pedagógico, e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1056540/GO, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 14.09.2009; TJPA, Apelação Cível nº 0001238-33.2009.8.14.0015, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 02.05.2022; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0004783-52.2017.8.14.0138, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 20.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 de março a 31 de março de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto por Norteflora Empreendimentos Florestais Ltda - EPP em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Danos Materiais e Morais Coletivos ao Meio Ambiente, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A sentença recorrida julgou procedente a demanda, reconhecendo a prática de desmatamento e exploração vegetal em desacordo com a legislação ambiental vigente, e condenando a empresa apelante a realizar o reflorestamento da área degradada e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) error in judicando, alegando que os danos ambientais narrados na inicial foram causados por terceiros, que teriam invadido a propriedade; (ii) ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e os danos ambientais verificados; e (iii) excesso na condenação, tanto na obrigação de reflorestamento quanto no valor arbitrado a título de danos morais coletivos.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e a exclusão da obrigação de reflorestamento.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a responsabilidade ambiental é de natureza objetiva e propter rem, recaindo sobre o proprietário do imóvel independentemente de dolo ou culpa, nos termos do art. 225, §3º, da Constituição Federal e do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981.

A Procuradoria de Justiça Cível, em parecer da lavra do Procurador Jorge de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo não conhecimento da Remessa Necessária, por ausência de interesse da Fazenda Pública, nos termos do art. 496, I, do CPC, e pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, destacando que a jurisprudência pátria reconhece a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, mesmo quando o dano é causado por terceiros, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Cuida-se de Apelação interposta por Norteflora Empreendimentos Florestais Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando que a apelante procedesse ao reflorestamento da área degradada e pagasse indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A insurgência recursal funda-se, essencialmente, nos seguintes argumentos:

(i) Ausência de responsabilidade da empresa, uma vez que os danos ambientais foram provocados por terceiros que invadiram a área;

(ii) Inexistência de comprovação dos danos ambientais e do nexo causal entre a conduta da empresa e o prejuízo alegado;

(iii) Desproporcionalidade da condenação, sob a alegação de que o valor fixado a título de dano moral coletivo seria excessivo.

Dessa forma, passo à análise.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia central recursal circunscreve-se à responsabilidade da apelante pelos danos ambientais comprovadamente ocorridos na área de sua propriedade.

No tocante à alegação de que os danos ambientais teriam sido causados por terceiros, tal argumentação não afasta a obrigação do proprietário.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a responsabilidade ambiental possui natureza objetiva, fundamentada no risco integral. Dessa forma, independentemente da existência de culpa, a responsabilidade pelo dano ambiental recai sobre o proprietário do imóvel, ainda que os atos lesivos tenham sido cometidos por terceiros.

O STJ já decidiu que:

“A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade.”
(STJ - REsp 1056540/GO, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 14/09/2009).

No caso concreto, a apelante detinha a posse e propriedade do terreno onde foram constatadas infrações ambientais graves, notadamente a supressão de vegetação nativa sem autorização dos órgãos competentes.

Dessa forma, não há como afastar sua responsabilidade pelo simples fato de alegar que terceiros tenham invadido a área. Como proprietária do imóvel, cabia à empresa zelar pela integridade ambiental do espaço, adotando medidas eficazes para evitar sua degradação.

Os autos trazem ainda documentação robusta que evidencia os danos ambientais causados na propriedade da apelante, sendo estas provas constituídas por laudos técnicos, relatórios de fiscalização e imagens satelitais, todos devidamente acostados ao processo.

Conforme destacado na sentença recorrida, os documentos atestam que a área em questão sofreu supressão ilegal de vegetação nativa, com impacto ambiental significativo.

Ademais, a perícia realizada nos autos demonstra o nexo de causalidade entre a atividade realizada na propriedade da apelante e os danos ao meio ambiente, reforçando a fundamentação da condenação.

Portanto, não há que se falar em ausência de prova do dano ou do nexo de causalidade, pois tais elementos foram devidamente demonstrados no curso do processo.

Outrossim, a apelante sustenta que o valor fixado a título de dano moral coletivo, no montante de R$ 10.000,00, seria desproporcional.

Todavia, não merece prosperar tal alegação.

O dano moral coletivo decorre da própria degradação ambiental, que afeta a coletividade como um todo, sendo plenamente passível de reparação pecuniária.

No caso, o valor fixado mostra-se razoável e proporcional, considerando a extensão do dano e os princípios da reparação integral e do poluidor-pagador, previstos no artigo 225 da Constituição Federal e na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º).

Além disso, cumpre ressaltar que a indenização por dano moral coletivo não se destina ao enriquecimento sem causa, mas sim à reparação do bem jurídico difuso lesado e à desestímulo de novas condutas ilícitas.

Portanto, não há razão para modificar o valor arbitrado, que se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, colaciono entendimentos símiles exarados por este Egrégio Trubunal:

DIREITO AMBIENTAL PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL- DANO AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO E DESMATAMENTO NÃO AUTORIZADOS. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR A EMPRESA EM REFLORESTAMENTO E DANOS MORAIS COLETIVOS. PROVA PERICIAL PRODUZIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

O Estado do Pará e ITERPA interpõe recurso de apelação visando reforma parcial da sentença de primeiro grau, requerendo a fixação de danos ambientais e recuperação ambiental. Os danos ambientais são comprovados, assim como o nexo causal com a atividade da empresa madeireira. 2.

Laudo pericial do SIGEO comprova a degradação da área desde o ano de 2001 até 2015, com aproximadamente 30% de deflorestamento ilegal. 3.

Sentença parcialmente reformada para acrescentar a responsabilidade em recuperação da área degradada e pagamento de danos morais coletivos em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4.

Recursos Conhecidos e Providos a Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001238-33.2009.8.14.0015 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

***

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE SOMENTE O PEDIDO PATRIMONIAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. ACOLHIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE CAUSA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA (ATUAIS E FUTURAS GERAÇÕES). FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA A ARÉA DESMATADA E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O Magistrado de origem deu parcial procedência à Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Apelado ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de compensação por Danos Materiais causados ao meio ambiente.

2. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária. O direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pertence as atuais e futuras gerações, sendo o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade, sendo possível a cumulação de pedidos patrimoniais e extrapatrimoniais do dano causado.

3. O cotejo probatório demonstra que o Apelado foi autuado pelo IBAMA em virtude da destruição de 17,53 hectares de vegetação nativa da Floresta Amazônica, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente (Auto de Infração anexado).

4. Pedido de indenização por Danos Morais Coletivos. Os danos causados ao meio ambiente através do desmatamento não autorizado, com impossibilidade de se estabelecer o status quo antes, não se restringiu ao Dano patrimonial, configurando-se também um prejuízo causado a toda coletividade, sendo atingida a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado das atuais e futuras gerações, sendo desnecessária a comprovação da dor e repulsa social. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual.

5. Fixação do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância a área desmatada da Floresta Amazônica e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Apelação conhecida e provida, para julgar procedente o pedido de Indenização por Danos Morais Coletivos, condenando o Apelado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004783-52.2017.8.14.0138 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023 )

Diante do exposto, nos termos da fundamentação
, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo-se
íntegra
a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 31 de março de 2025.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/04/2025